Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705713-93.2021.8.07.0005 RECORRENTE: FELIPE FERNANDO MARQUES FARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 150, § 1o, DO CPB. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PERCENTUAL DE 1/8 PATAMAR PROPORCIONAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas penas do art. 150, § 1o, do Código Penal a 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção em regime semiaberto, sem a substituição por restritiva de direito, com fundamento no art. 44, II, do Código Penal. Em suas razões, o recorrente alega que é necessário reformar a sentença no que toca à primeira fase da dosimetria da pena a fim de que o quantum de aumento aplicado para exasperação da pena base seja no patamar de 1/6, tendo como referência a pena mínima do crime. Afirma também que é necessário a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53410174). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 55356446). 3. Dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juízo de origem aumentou a pena-base em 2 meses e 7 dias, (patamar de 1/8) considerando uma circunstância desfavorável (antecedentes). Embora o recorrente busque parâmetro de aumento diverso, o entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável enumerada taxativamente no artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1957660/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). Dessa maneira, deve ser mantida a pena base fixada na primeira fase. 4. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. A circunstância especial de o agente ser reincidente, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e Súmula 269 do STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. 6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1815456, 07057139320218070005, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88). No entanto, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do apelo extremo. Note-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal